Tribunal: TJBA
Processo: 8024892-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024892-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO SOUZA MIRANDA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, IAGO FRANCO DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS QUE DEVE SER PAGOS PELO POSTO DE 1.º TENENTE. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA O POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, equivalente ao posto de 1º Tenente, nos proventos da aposentadoria. 2. O impetrante sustenta ter direito à remuneração integral do posto imediatamente superior ao da sua graduação, nos termos da legislação estadual. Requer a concessão definitiva da segurança para determinar a retificação dos valores pagos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus à aplicação do percentual de 125% da gratificação CET, correspondente ao posto de 1.º Tenente, por ter ingressado na corporação antes da Lei n.º 11.356/2009 e ter sido transferido à reserva remunerada com base nesse posto. III. Razões de decidir 4. O impetrante ingressou na Polícia Militar do Estado da Bahia antes da vigência da Lei .º 11.356/2009, a qual reestruturou a carreira das praças e reintroduziu a graduação de Subtenente. Nos termos do art. 8.º dessa norma, assegura-se aos praças que tenham ingressado na corporação até a sua vigência, e que contem com trinta anos ou mais de serviço ao alcançarem a graduação de 1.º Sargento, o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1.º Tenente, independentemente de promoção a Subtenente. 5. No caso concreto, demonstrado que o impetrante preenche os requisitos: ingresso anterior à Lei n.º 11.356/2009, alcance da graduação de 1.º Sargento, e trinta anos de serviço na data da passagem para a inatividade, está amparado legalmente ao direito à integralidade dos proventos com base na remuneração de 1.º Tenente. 6. Com fulcro no art. 92, inc. III, da Lei n.º 7.990/2001, deve o policial militar receber proventos de inatividade com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, no caso 1.º Tenente. 7. O Estatuto dos Policiais Militares, em seu art. 102, esclarece que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos constituídos de soldo e gratificações e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis. 8. Não haveria sentido, pois, em calcular o soldo, com lastro no vencimento de um 1.º Tenente e utilizar base de cálculo diversa para a fixação do importe concernente à gratificação por Condições Especiais de Trabalho, sob pena de transpassar a própria razoabilidade. 9. A integralidade, conforme o art. 92, inc. III, da Lei n.º 7.990/2001, compreende não apenas o soldo, mas também as gratificações legalmente previstas, como a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, nos moldes da Resolução COPE n.º 153/2014, que fixa o percentual de 125% para o posto de 1º Tenente. 10. Embora o apelante tenha ingressado na reserva como 1.º Sargento, percebeu seus proventos com base na remuneração de 1.º Tenente PMBA, consequentemente o percentual a que faz jus, a título de CET, é de 125%, nos termos da legislação de regência. 11. A exclusão da CET da base de cálculo da integralidade configuraria violação ao princípio da razoabilidade e ao comando legal de paridade entre ativos e inativos. IV. Dispositivo e tese 12. Segurança concedida para determinar o pagamento da CET no percentual de 125%, com o pagamento das diferenças a partir do ajuizamento da ação, observando-se os critérios de atualização fixados pelas EC n.º 113/2021 e n.º 136/2025. Tese de julgamento: “1. O policial militar inativo, que foi transferido à reserva remunerada com base na remuneração de 1.º Tenente, faz jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%. 2. A integralidade da remuneração deve abranger tanto o soldo quanto as gratificações previstas para o posto imediatamente superior à graduação do impetrante.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1.º, III; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, e 110-D; Lei nº 11.356/2009, art. 8.º; EC n.º 113/2021, art. 3.º; EC n.º 136/2025. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n.º 8002356-42.2021.8.05.0271, Rel. Des. Rosita Falcão, 3.ª Câmara Cível, j. 04.12.2022; TJBA, MS n.º 8019485-63.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 16.11.2022; TJBA, MS n.º 8003403-88.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 25.08.2022. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8024892-45.2025.8.05.0000 tendo como apelante ANTONIO SOUZA MIRANDA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22